Tribunal: STF
Processo: ARE 1338127
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 3ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, assim ementado (eDOC 2, p. 78): 
    “RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E PAGAR COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SERVIDOR PÚBLICO. TÉCNICO EM RADIOLOGIA. PISO SALARIAL PROFISSIONAL E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEI Nº 7.394/85. INAPLICABILIDADE. VEDAÇÃO DO DECRETO-LEI Nº 1.820/80. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. APLICAÇÃO DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”
    No recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, III, a, do permissivo constitucional, apontou-se ofensa aos artigos 5º, XXXV; e 93, IX, da Constituição da República. Nas razões recursais, alega-se, em suma, que (eDOC 2, p. 104): 
    “(...) mesmo havendo a Lei Complementar nº 13/1994, do Estado (estatuto do servidor público) que preveja a remuneração dos profissionais de saúde, esta é posterior ao decidido em sede de cautelar na ADPF 151 de 2011, ela não se aplicaria à categoria em específico, por não ter observado os dispositivos da aludida Lei complementar nº 103/2000.”
    A Presidência da Turma Recursal do TJ/PI inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a Súmula 279 do STF (eDOC 2, p. 126-128).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, manteve a sentença por seus próprios fundamentos. Reproduzo alguns trechos da referida sentença (eDOC 1, p. 154):
    “A situação funcional do autor encontra-se submetida à disciplina constante na Lei Comp. 13/94 do Estado (estatuto do servidor público) e sua remuneração está prevista no plano de cargos e salários dos servidores da saúde do Estado, previsto na Lei estadual 6.201/2012. 
    Permitir a invasão de Lei Federal à remuneração de servidor público estadual em condições não expressas na C.F./88 é ofender o pacto federativo previsto no art. 1º caput da C.F./88, erigido a grau de cláusula pétrea (art. 60, §4º, I da C.F.). 
    Ademais, não poderia o Judiciário sequer se valer do princípio da isonomia para aplicar o piso salarial, em razão do proibitivo da Súmula 339 do STF: Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia. 
    Assim, não sendo aplicável à servidor público, sequer em tese, o art. 16 da Lei Federal 7.394/1985, igualmente não se aplicam os termos da Medica Cautelar da ADPF 151 do STF.”
    Como se depreende dos fundamentos que constam na ementa do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, e o exame da legislação local aplicável à espécie (Lei Complementar Estadual 13/94; e Lei Estadual 6.201/12), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. TÉCNICO EM RADIOLOGIA. FÉRIAS. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL N. 7.394/1985. ESTATUTO DO MUNICÍPIO: SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 828.934-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 24.11.2014) 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. TÉCNICOS EM RADIOLOGIA. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 279 DO STF. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: RE 596.682, Rel. Min. Carlos Britto, Dje de 21/10/10, e o AI 808.361, Rel. Min. Marco Aurélio, Dje de 08/09/10. 2. A Súmula 279/STF dispõe: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. 3. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 4. In casu, o acórdão recorrido assentou: ‘MANDADO DE SEGURANÇA. TÉCNICOS EM RADIOLOGIA. PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE JORNADA MENSAL DE 30 (TRINTA) HORAS. NÃO COMPROVAÇÃO DA OBSERVÂNCIA DA CONDIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAR O PAGAMENTO. PEDIDO DE PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE NO PERCENTUAL DE 40% DETERMINAÇÃO LEGAL PARA QUE TAL PERCENTUAL DEVA INCIDIR SOLBRE O VENCIMENTO BASE DOS SERVUDIRORES. 1. Em se tratando de mandado de segurança, não fazem jus ao recebimento de gratificação de urgência e emergência os servidores que não demonstraram o cumprimento da jornada mínima de 30 (trinta) horas mensais, conforme é exigido pela Lei Complementar Estadual n. 63, de 11 de janeiro de 2006. 2. Uma vez que a legislação estadual e federal determinam que os técnicos em radiologia têm direito ao recebimento de adicional de insalubridade, deve o Estado do Piauí cumprir a norma e efetuar o pagamento de tal adicional na percentagem de 40% (quarenta por cento) sobre o vencimento base dos servidores. 3. Segurança parcialmente concedida. 4. Decisão por votação unânime.’ 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 700.859-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 9.10.2012).
    Ademais, no tocante à alegada afronta ao art. 93, IX, da C.F., verifica-se que o acórdão recorrido inequivocamente prestou jurisdição, e enfrentou as questões suscitadas com a devida fundamentação, ainda que com ela não concorde os ora Agravantes. 
    Nesse sentido, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 01 de outubro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente